Tribunal: TJDFT
Processo: 0750645-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. EFEITOS PROCESSUAIS DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO DA PARTE RÉ SEM O SEU CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 329, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
3. A ocorrência da citação válida possui inúmeros efeitos no processo, sendo alguns de ordem material e outros de ordem processual. No que concerne aos efeitos processuais, a citação é responsável por 2 (dois) efeitos, quais sejam, a (i) indução à litispendência (art. 240, caput, do CPC) e a (ii) estabilização objetiva da demanda (art. 329, do CPC). A alteração ou aditamento da causa de pedir ou do pedido observa 3 (três) momentos processuais distintos. Primeiramente, trabalha-se com o momento que compreende o ajuizamento da demanda até a citação, momento este que é facultado ao autor alterar livremente a causa de pedir ou o pedido. Da citação até o saneamento do processo, qualquer mudança na causa de pedir ou no pedido depende da anuência do réu, ou seja, a alteração da causa de pedir ou do pedido pelo autor fica condicionada à vontade do réu. Por fim, após o saneamento do processo, há uma vedação imposta pelo legislador à alteração ou aditamento da causa de pedir ou do pedido. Logo, pode-se dizer que a citação gera o efeito de uma estabilização objetiva condicionada, uma vez que o cenário de estabilização real ocorre tão somente no saneamento do processo.
4. No caso concreto, nota-se que a citação ocorreu na data de 22/01/2024 enquanto que a emenda da petição inicial com um novo pedido adveio aos autos na data de 30/01/2024. Portanto, tendo a alteração do pedido ocorrido após a citação, era imperioso que houvesse concordância da parte ré a fim de evitar a perda do objeto. Isso porque o pedido de reembolso da importância de R$ 34.000,00 não foi formulado na petição inicial originária, tendo sido formulado apenas após a citação da parte ré. Caso a parte apelante queira formular o aludido pedido de reembolso, deverá intentar nova ação.
5. Quanto ao argumento levantado pela apelante no sentido de aparentemente o art. 499, do CPC permitir a conversão em perdas e danos, insta rememorar que o dispositivo em questão diz que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Em que pese a possibilidade de interpretação no sentido defendido pela apelante, deve ser realizada uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil a fim de compatibilizar esse requerimento do autor com o disposto no art. 329, do CPC. Dito de outra forma, é plenamente possível que haja requerimento do autor para conversão do pedido inicial em perdas e danos, mas esse requerimento deve obviamente observar o momento e as condicionantes trazidas pelo legislador no art. 329, do CPC.
6. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.